Tribunal: TJMT
Processo: 0003190-09.2018.8.11.0082
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003190-09.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZANGELA CAPPELLARI - CPF: 013.374.421-35 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), ELIZABET CAPPELLARI - CPF: 000.545.271-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIZANGELA CAPPELLARI - CPF: 013.374.421-35 (APELADO), ELIZABET CAPPELLARI - CPF: 000.545.271-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃ ODECLARATÓRIA - AMBIENTAL - MULTA E EMBARGO - PERÍCIA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESCLARECIMENTOS NÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 477, §§1o, 2o e 3o do CPC - RECURSOS PROVIDOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1 - O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público.

2 - Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que, depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.

3 – Recursos de Apelação providos
. Sentença desconstituída.

. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

A
PELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ELIZANGELA CAPPELLARI

ELIZABET CAPPELLARI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença vista em id. 131299163 e proferida pelo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, nos autos da Ação Declaratória manejada por
ELIZANGELA CAPPELLARI
e
ELIZABET CAPPELLARI
, pela qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar nulo o termo de embargo/interdição n. 673D de 05/09/2018, instaurado em face da parte Apelada, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), uma vez que não restou evidenciada a responsabilidade administrativa ambiental da parte requerente/autuada, especialmente em relação à ação/conduta que lhe foi atribuída, por conseguinte, a exclusão de seu nome da lista de áreas embargadas, possibilitando o reestabelecimento da Autorização Provisória de Funcionamento – APF.

Em suas razões recursais (id. 131299165), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Apelante requer a anulação da “
sentença de id.79610947, restabelecendo a fase instrutória de modo a observar os enunciados dos arts.438, II, e 477, §2o, do NCPC, mediante a intimação do perito judicial para que preste os esclarecimentos solicitados na cota ministerial de id. 78828183, bem como para que promova a juntada de documentação suplementar de modo a possibilitar a avaliação substancial do laudo pericial de id. 45594210, sem o prejuízo de apreciar o prequestionamento ora formulado”
.

Já o recorrente Estado de Mato Grosso, em suas razões (id. 131299166), também arguiu preliminar de nulidade de sentença, em sintonia com os argumentos do Ministério Público Estadual, e no mérito, pugna pela manutenção do termo de embargo levantado.

Contrarrazões das Apeladas em id. 131299170, combatendo os argumentos dos recursos, sustentando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento dos recursos interpostos (id. 137670159).

Autos conclusos por redistribuição (id. 155023674).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de ação ordinária que almeja, em breve síntese, a anulação do Termo de Embargo/Interdição n° 673D, lavrado pelo órgão ambiental estadual em 05/09/2018, em função da prática das infrações administrativas ambientais consistentes em “
desmatar 165,9822 ha de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme parecer técnico n° 020/CGMAISRNIA/2017 e relatório técnico n° 175/CFFL/SUF/SEMA12018, além de cancelar a Autorização Provisória de Funcionamento da Atividade Rural — APF 10228/2018
”.

Em decorrência, foi aplicada em desfavor das Autoras, ora Apeladas, a multa no valor de R$ 829.911.00 (Oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e onze reais), além do embargo da área.

As Requerentes/Apeladas, todavia, defendem que não deveriam ter sido autuadas. Para tanto, argumentam que detinham Autorização de Corte, bem como que por fazerem parte do Programa de Regularização Ambiental, fazem jus ao benefício consagrado pelo artigo 59, § 4o, da Lei no 12.651/2012, ou seja, desde a data da adesão (16/08/2018), não podem ser autuadas por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Área de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

O Juiz, com base no laudo pericial, concluiu que:

“(...) Todavia, não obstante a autuação ser decorrente de Inspeção realizada por agentes de fiscalização do órgão ambiental, o Laudo Pericial elaborado por perito nomeado por este Juízo, em resposta aos quesitos formulados pelas partes, consignou que (Id. 45594215 – Pág. 41):

“7. RESPOSTAS AOS QUESITOS

7.1. AO SENHOR PROCURADOR DO ESTADO TICIANO JULIANO MASSUDA

Houve a ocorrência de desmatamento de 165,9822 hectares de reserva legal no interior do perímetro do imóvel rural da parte autora?

Resposta: Conforme estudos apresentados no laudo pericial informo que não houve desmatamento de 165,9822 hectares no imóvel e sim o corte de floresta plantada com seringueira com área total de 157,4861 hectares e área líquida de 152,8461 ha.

A parte autora possuía, à época, autorização para o desmatamento emitida pelo órgão ambiental estadual?

Resposta: Autorização para desmatamento não, mas autorização para o corte final da Seringueira sim, devidamente autorizado pela ACF N°021/2013.

Em caso positivo, tal autorização era referente a área que se constatou o desmatamento?

Resposta: O estudo apresentado no laudo pericial comprova-se que o órgão ambiental se equivocou na constatação de desmatamento da área em discussão e na emissão do auto de infração no 1345 D e no Termo de Embargo/Interdição n° 673 D.(...)”.

Desse modo, é possível concluir que falece culpa à parte requerente em relação aos fatos descritos no TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO N. 673D de 05.9.2018, não podendo ser responsabilizada pela infração administrativa ambiental que lhe foi atribuída, pois inexiste conduta da sua parte, seja comissiva ou omissiva.

Nesses termos, concluo que os atos administrativos impugnados, consubstanciados no TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO N. 673D de 05.9.2018 e deles decorrentes, são nulos, por conter vício em seu elemento motivo. (...)”

Desta feita, insurgem-se, então, os Apelantes e alegam violação ao contraditório e ampla defesa, afirmando que, após a apresentação do laudo pericial, o Ministério Publico solicitou esclarecimentos ao perito (id. 131299161), no entanto, na sequência, o juízo de origem proferiu sentença, sequer dando seguimento ao pedido de manifestação do perito, em manifesta violação ao art. 477, §§1o, 2o e 3o do CPC, que prevê:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público
;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4o O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.” (g.n.).

Argumentam, assim, ofensa ao contraditório e ampla defesa, no âmbito da produção da prova pericial, sobretudo em se considerando que as conclusões do laudo, foram fundamentos determinantes para a procedência do pedido.

Razão assiste aos Apelantes
.

Com efeito, de uma interpretação meramente literal do texto legal, verifica-se cogente a determinação da intimação do perito para sanar as controvérsias levantadas pela parte.

Assim, ao observar o que determina a lei, sobretudo diante da insurgência recursal, forçoso é admitir que o Magistrado de Primeiro Grau não agiu com o costumeiro acerto, de maneira que a eventual manutenção do
“decisum”
traria clara afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, levando a evidentes prejuízos.

Aliás, em casos similares, recentemente, este Tribunal já se manifestou no sentido de anulação da sentença. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - OMISSÃO NO LAUDO PERICIAL QUANTO À ENFERMIDADE INCAPACITANTE DECLARADA PELA PARTE - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E QUESITOS COMPLEMENTARES - ELUCIDAÇÕES NÃO DETERMINADAS PELO JUÍZO SINGULAR - NECESSIDADE EVIDENCIADA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 477, do Código de Processo Civil, estabelece que, após a apresentação do laudo pericial, as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se a seu respeito e, existindo divergência ou dúvidas, bem como se houver necessidade de esclarecimento, incumbe ao perito atender a tais providências.
2. Na hipótese, o julgamento da lide, sem respostas aos quesitos complementares apresentados no momento da impugnação do laudo pericial, por ausência de informações quanto à enfermidade incapacitante indicada na petição inicial, ocasionou o cerceamento da defesa, o que impõe a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância, a fim de que sejam elucidados os questionamentos relevantes para a conclusão quanto à capacidade laboral
.
3. Preliminar acolhida. Sentença Anulada. Recurso Provido.” (N.U 1052666-88.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - CONEXÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO - SENTENÇA UNA - CONCENTRAÇÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DE AMBAS AS DEMANDAS EM UMA ÚNICA DECISÃO - PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL - PENDÊNCIA DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - LAUDO PERICIAL - QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO RESPONDIDOS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Em caso de duas ações conexas julgadas por uma única sentença, cabe apenas um recurso de apelação da mesma parte em uma das ações, mas que abrangerá o decidido nas duas demandas. 2. Desse modo, diante da pendência de julgamento do presente recurso, é forçoso concluir que ainda não houve o trânsito em julgado da Ação de Usucapião no 0023470-32.2015.8.11.004, a qual foi julgada pela mesma sentença, ora apelada.
3. A precária instrução probatória, ou melhor, o julgamento antecipado da lide, sem que a perita tenha prestado os esclarecimentos necessários e pertinentes acerca dos pontos divergentes do laudo pericial, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia
.”
(N.U 0038754-85.2012.8.11.0041, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023) (g.n.)

A
demais, como bem se observa dos autos, o perito foi claro ao indicar em seu Laudo Pericial que “
Existe diferenças nos quantitativos da área do Termo de Embargo/interdição n° 673 D/2018 de 165,9822 hectares para a área de floresta plantada – AFP de 157,4861 hectares, a qual se deve a vários fatores a ser considerados, entre eles: a qualidade dos insumos (resolução espacial) utilizados na época para elaboração dos trabalhos, os procedimentos adotados para o registro de imagem, a interpretação visual nas imagens de satélites, a precisão do desenhador para materialização dos vetores, a validação da imagem por meio de informações geográficas coletadas em campo. Dessa forma, conclui-se a impossibilidade de se obter os mesmos quantitativos de áreas quando o mapeamento digital é elaborado por insumos diferentes, procedimentos diferentes e operadores diferentes
.” (id. 131298137
- p. 40).

Logo, é mais que razoável que dúvida haja e que ela seja sanada, de forma que nenhuma das partes seja prejudicada e a verdade real venha aos autos, de forma a subsidiar, de forma mais precisa, o julgamento da lide.

Diante desse quadro, entendo que a sentença prolatada evidentemente descumpriu o que determina a lei, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, o que traz prejuízo as partes, ensejando a sua nulidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos apelos, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo Singular, para oportunizar os devidos esclarecimentos por parte do perito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024